Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS FORMAIS. NOME DO CREDOR. EXIGIBILIDADE MANTIDA. TÍTULO AO PORTADOR. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO PESSOAL AO SACADOR.
1. A execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
2. A nota promissória foi criada há quase um século. A Convenção que aprovou a Lei Uniforme é de 7/6/1930; o Brasil foi representado pelo Professor da Faculdade de Direito do Pará Deoclécio de Campos, à época adido comercial em Roma, representante do então Presidente da República, Washington Luiz, deposto pela Revolução de Trinta, em outubro de 1930, e substituído em 3 de novembro daquele ano por Getúlio Vargas. Foi internalizada no Direito brasileiro em 1966. Na sua origem, antes de existirem outros títulos de crédito ou meios de pagamento, as cambiais recebiam endosso e circulavam como instrumento de diversas operações, tanto com instituições financeiras como entre particulares. No século 21, contudo, não só as notas promissórias mas os seus requisitos convencionais tornaram-se incompatíveis com a simplificação e com a modulação feita pelo Poder Judiciário nos rigores de determinadas épocas, temperando-se a validade de títulos que se tornaram obsoletos mas que têm o essencial: há uma dívida contratada, não há prova de pagamento e não houve oposição pessoal ao sacador.
3. Os requisitos da nota promissória são inerentes a sua circulação. Se o título não circulou e foi executado judicialmente, compreende-se como sacador (credor) o seu portador, o exequente.
4. Recurso conhecido e não provido.